Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-89.2020.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de que a sentença carece de fundamentação – Não ocorrência - Decisão que apresenta fundamentação suficiente – Observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE REGISTRO DE DÉBITO CUMULADA COM RESTRIÇÃO CADASTRAL. Sentença de improcedência.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de que a sentença carece de fundamentação – Não ocorrência - Decisão que apresenta fundamentação suficiente – Observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE REGISTRO DE DÉBITO CUMULADA COM RESTRIÇÃO CADASTRAL. Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação do autor de inexistência de prévia notificação sobre a inscrição nos cadastros de inadimplentes, conforme o art. 43, §2o, do CDC e Súmula 359, do STJ. Descabimento. Réu que comprovou a prévia notificação da inscrição com envio de correspondência ao endereço que o autor indicou na inicial. Afastamento da pretensão de reforma para declarar a ilegalidade do apontamento e exclusão dos dados dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida desprovido.